Tribunal: STF
Processo: ARE 1337659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRACAP. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DO ALVORADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. ACORDO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, pode demolir obra ilegal, obstando a disseminação de irregularidades urbanísticas no DF.
    2. Não se vislumbra ilegalidade na determinação de demolição de obra realizada em terras públicas ou irregulares ocupadas e edificadas de maneira irregular, quando não restar devidamente licenciada a obra, conforme o disposto na Lei Distrital n.º 2.105/98 (Código de Edificação do Distrito Federal).
    3. Esta. 5ª Turma Cível julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação nº 0700214- 51.2018.8.07.0000 para cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator do AGI nº 2016.00.2.035147-4, referente à regularização do condomínio Quintas do Alvorada pelo Distrito Federal. Todavia, mesmo que o apelante comprovasse que o imóvel objeto em debate estava incluso no dito acordo, este pacto carece de validade, pois deixou de produzir efeitos jurídicos.
    4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos X, LIV e LV, e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Cabe à Administração corrigir, tanto quanto possível, os atos que não estão em conformidade com o ordenamento legal e não compactuando com aqueles que retratam ocupação de área pública ou construções sem a observância da norma de regência.
    (...)
    Portanto, as construções erigidas à míngua de alvará, são de presumida má fé, não gerando direito à manutenção da edificação, e comportam demolição imediata caso estejam localizadas em áreas irregulares.
    No caso em tela, o recorrente alega que deve ser amparado pelo acordo de regularização pactuado pela administração pública nos autos do processo nº 2016.00.2.035147-4, em que houve anuência pela regularização do Condomínio Estância Quintas da Alvorada.
    Conforme de observa das certidões registradas nos ID Num.12890741, ID Num.14418649, ID Num.17573531, ID Num. 19090430, ID Num.19744706 e ID Num. 20513024, foram várias foram as tentativas de se obter informações acerca da situação do imóvel objeto do presente apelo, de modo que o DISTRITO FEDERAL e o recorrente se mantiveram inertes ao chamamento judicial.
    Outrossim, verifica-se que a d. 5ª Turma Cível por meio do acórdão nº 1090307 julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação (0700214-51.2018.8.07.0000) para cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator do AGI nº 2016.00.2.035147-4. Vejamos:
    (...)
    Assim, mesmo que o apelante comprovasse que o imóvel, aqui debatido, estivesse incluso no dito acordo, carece de validade, pois o pacto deixou de produzir efeitos jurídicos.
    (...)
     Portanto, em vista da racionalidade que norteia o processo judicial, não há de se admitir entendimento diverso, de modo que a sentença ora guerreada não merece reparo.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente